Tribunal: TJSP
Processo: 1001848-79.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Incapacidade laborativa do autor afastada pela prova técnica obtida sob o crivo do contraditório e não infirmada pelo conjunto probatório existente no feito - Indenização acidentária indevida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600822
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001848-79.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JAIR JOSE DE
SOUSA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001848-79.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001848-79.2019.8.26.0053 – São Paulo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Apelante Jair José de Sousa.
Apelado Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juiz Rafael de Carvalho Sestaro.
Voto no 36.718.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente típico Incapacidade
laborativa do autor afastada pela prova técnica obtida sob o crivo
do contraditório e não infirmada pelo conjunto probatório
existente no feito - Indenização acidentária indevida Recurso
improvido.
A r. sentença de fls. 74/76, cujo relatório é adotado, julgou
improcedente ação promovida por Jair José de Sousa em face do Instituto
Nacional do Seguro Social
INSS, buscando a concessão de benefício
acidentário.
Apela o autor. Em apertada síntese, bate-se pela reforma
do julgado com o decreto de procedência da ação.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão o Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Acidente do trabalho ocorrido aos 06 de dezembro de
2018, devidamente comunicado à autarquia (CAT fls. 31), que concedeu ao
autor (motorista junto à Forcon Indústria e Comércio Ltda.) auxílio-doença por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001848-79.2019.8.26.0053 -Voto no
3
acidente do trabalho (fls. 60).
A prova técnica realizada nos autos pelo Dr. Patrick
Bellelis constatou que o segurado, em razão do acidente típico, apresentou
lesões em sua coluna cervical.
No entanto, o perito judicial afastou a existência de
incapacidade laborativa do recorrente, verbis:
- “Sendo assim, concluímos pela ausência de
doença ou incapacidade relacionada ao trabalho a ser classificada”
(fls. 51, destaquei).
Neste passo, em que pese o entendimento do autor em
sentido contrário, é de se registrar que o conjunto probatório carreado aos autos
não infirma a conclusão técnica obtida sob o crivo do contraditório.
Ainda mais quando se tem em mente a normalidade do
exame clínico efetivado no autor (ausência de deformidades; ausência de dor à
digitopressão dos espaços intervertebrais cervicais; movimento de flexo-extensão
cervical conservado), bem como a resposta negativa ao Teste de Spurling (fls.
44).
Ora, a legislação acidentária não indeniza a lesão ou a
doença; mas sim a efetiva redução da capacidade laborativa. É o que dispõe o
artigo 86, “caput”, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio-acidente será concedido, como
indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes
de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia” (destaquei).
Neste sentido: -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001848-79.2019.8.26.0053 -Voto no
4
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA.
EXERCÍCIO
DE
ATIVIDADE
LABORAL.
NEXO
CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA O TRABALHO.
VERBETE SUMULAR No 7/STJ. PRECEDENTE DESTA CORTE.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício da atividade
laboral e cause incapacidade total ou parcial para o trabalho, sendo
insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no ponto
em que concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral,
porque incidente o óbice do verbete sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
Instrumento n° 651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Inconvincente, pois, o recurso.
Sucumbente o autor, é de se anotar a isenção legal que
lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)